Tribunal: STF
Processo: RE 1495870
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DO FUNDEF. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença requerido pelo Município de Cabrobó/PE, oriundo de ação coletiva nº 0000001-28.2006.4.05.8300, acerca da aplicação do valor mínimo anual por aluno/VMAA, nos moldes da Lei nº 9.424/96, para o rapasse das verbas do FUNDEF, rejeitou a impugnação da UNIÃO e defiriu a expedição do precatório em favor dos beneficiários no quantum definido em sede de embargos à execução nº 0001754-73.2013.4.05.8300 (R$ 12.849.986,96, em 10/2012), sendo: R$ 10.279.989,57 em favor do Município exequente e R$ 2.569.997,39 referente à retenção da verba honorária contratual de 20%, em favor da MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS (esta com a anotação de ordem de bloqueio até ulterior deliberação nos autos da ação civil pública nº 0800290-22.2020.4.05.8304). 2. Não merece reproche o pronunciamento vergastado no quanto rejeitou a alegação da executada quanto a nulidade da execução. A executada considera que inexiste título judicial que beneficie o exequente, pois não figura no âmbito da competência territorial do órgão judicial perante o qual foi ajuizada a ação de origem, de Recife/PE, e sim da Subseção de Salgueiro/PE, mas não é assim. 3. No ponto, revela-se irretocável a decisão do juízo de origem. É que no que diz respeito aos limites da competência territorial do órgão prolator do título da ação coletiva, este Tribunal já se posicionou no sentido de que, embora situado o município no âmbito de competência de subseção judiciária, como no caso presente, em que o Município de Cabrobó/PE está no âmbito de competência da Subseção Judiciária de Salgueiro/PE , não há impedimento a que ajuíze demanda contra a União diretamente na capital do Estado, em Recife/PE, eis que a descentralização que originou a instituição de subseções não afasta o reconhecimento da jurisdição da Seção Judiciária do Estado sobre o domicílio da parte. 4. Na mesma senda, nada obsta que o município seja beneficiado, seja pelos efeitos de sentença favorável em ação individual ajuizada perante a sede da Seção Judiciária (capital do Estado), seja pelos efeitos de sentença coletiva enquanto substituído processual em sede de ação coletiva. E tal não se confunde, de outra banda, com pretensão executória com base em sentença prolatada em Seção Judiciária em outro estado da Federação. Precedentes. 5. Por seu turno, a irresignação da União colhe apenas no que concerne ao descabimento de honorários contratuais com verba do FUNDEF. É que ainda que tenha transitado em julgado o julgamento dos embargos deferindo essa pretensão, fato é que o tema recebeu, recentemente, nova deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que foi reiterado seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória nº 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado na Sessão Virtual de 10/4/20 a 17/4/20, de cuja ementa transcreve-se: [...] 6. Essa a razão pela qual o Ministro Dias Toffoli, em decisão de 02 de julho de 2020, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente (MPF), extinguiu a Suspensão de Liminar 1186 (na qual anteriormente suspendera o pagamento dos honorários contratuais com verbas do FUNDEF), não sem antes destacar, referindo-se ao julgamento da STP 66 acima referida: [...] 7. Ora, se o Plenário do STF, como dito, na STP nº 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado na Sessão Virtual de 10/4/20 a 17/4/20, consagrou ser inconstitucional a destinação de recursos do FUNDEF para o pagamento de honorários contratuais, cabe vislumbrar relevância no agravo de instrumento da UNIÃO que ataca determinação judicial para que seja expedido o precatório, com retenção dos honorários contratuais conforme determinado pela sentença transitada em julgado no âmbito dos embargos à execução. Precedentes. 8. Agravo de instrumento provido, em parte, apenas no quanto a decisão autorizou a expedição de precatório com retenção dos honorários contratuais.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXV, XXXVI LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. Arrazoa que a Corte regional deixou de analisar questões essenciais ao julgamento da controvérsia, especificamente quanto aos “limites da competência territorial do órgão julgador da ação coletiva que deu origem ao título exequendo”. Reforça que “é preciso observar a limitação da eficácia da coisa julgada na ação coletiva, com base na competência territorial do órgão judicial que a processou e julgou”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por seu turno, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



     “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à questão da possibilidade do Município executar a sentença coletiva na Seção Judiciária no Estado, ao invés da Subseção Judiciária em que localizado, a Corte regional assim se manifestou, in verbis:



    “Assentou o juízo de origem:



    [...]



    Quanto aos limites territoriais da coisa julgada e a necessidade de a execução individual ser promovida no domicílio do exequente, entendo não prosperar, a uma, porque se tratando de competência territorial, o momento para a sua arguição seria o dos embargos à execução, art. 535, V, do CPC, o que não ocorreu; a duas, por se tratar de competência concorrente a instauração da fase executiva pode se dar tanto no domicílio do exequente quanto no domicílio do executado, afastando tal argumento.



    [...]



    Não merece reproche o pronunciamento vergastado no quanto rejeitou a alegação da executada quanto a nulidade da execução. A executada considera que inexiste título judicial que beneficie o exequente, pois não figura no âmbito da competência territorial do órgão judicial perante o qual foi ajuizada a ação de origem, de Recife/PE, e sim da Subseção de Salgueiro/PE, mas não é assim.



    No ponto, revela-se irretocável a decisão do juízo de origem. É que no que diz respeito aos limites da competência territorial do órgão prolator do título da ação coletiva, este Tribunal já se posicionou no sentido de que, embora situado o município no âmbito de competência de subseção judiciária, como no caso presente, em que o Município de Cabrobó/PE está no âmbito de competência da Subseção Judiciária de Salgueiro/PE, não há impedimento a que ajuíze demanda contra a União diretamente na capital do Estado, em Recife/PE, eis que a descentralização que originou a instituição de subseções não afasta o reconhecimento da jurisdição da Seção Judiciária do Estado sobre o domicílio da parte.



    Na mesma senda, nada obsta que o município seja beneficiado, seja pelos efeitos de sentença favorável em ação individual ajuizada perante a sede da Seção Judiciária (capital do Estado), seja pelos efeitos de sentença coletiva enquanto substituído processual em sede de ação coletiva. E tal não se confunde, de outra banda, com pretensão executória com base em sentença prolatada em Seção Judiciária em outro estado da Federação.”



    Extrai-se do excerto acima que a Corte a quo decidiu a controvérsia com base na legislação de regência da matéria, e com fundamento nas razões da Ação Civil Pública nº 0000001-28.2006.4.05.8300, interposta pela Associação Municipalista de Pernambuco, e que tramitou perante a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco/PE.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria necessariamente a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.354.674-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.643-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 6.4.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente